Tribunal: STJ
Processo: 0000071-75.2008.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440628 - SP
(2023/0271380-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRETÉRITA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E
NEGATIVA DE
211/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma
fundamentada, os pontos centrais da controvérsia, ainda que deixe de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes ou determinados dispositivos legais invocados.
2. A ausência de pronunciamento expresso do Tribunal de origem acerca de dispositivos
invocados pelas partes impede o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, atraindo a incidência da
, ainda que tenham sido opostos
Súmula 211/STJ
embargos de declaração e alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
3. A discussão, em recurso especial, sobre a existência de compensação tributária prévia e
sobre a liquidez e certeza de crédito alegadamente compensável, bem como sobre a
adequação dos honorários fixados à luz de critérios fáticos, demanda reexame de provas,
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de argumentos já examinados e
rejeitados, sem indicação de vício a ser sanado, caracteriza intuito protelatório e autoriza a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 92c98afa-656c-4f0c-866d-e0cb01b31e2f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 92c98afa-656c-4f0c-866d-e0cb01b31e2f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440628 - SP
(2023/0271380-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRETÉRITA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E
NEGATIVA DE
211/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma
fundamentada, os pontos centrais da controvérsia, ainda que deixe de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes ou determinados dispositivos legais invocados.
2. A ausência de pronunciamento expresso do Tribunal de origem acerca de dispositivos
invocados pelas partes impede o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, atraindo a incidência da
ainda que tenham sido opostos
Súmula 211/STJ,
embargos de declaração e alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A discussão, em recurso especial, sobre a existência de compensação tributária prévia e
sobre a liquidez e certeza de crédito alegadamente compensável, bem como sobre a
adequação dos honorários fixados à luz de critérios fáticos, demanda reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de argumentos já examinados e
rejeitados, sem indicação de vício a ser sanado, caracteriza intuito protelatório e autoriza a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

Trata-se de agravo interno interposto por SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA.
contra decisão monocrática desta Relatoria assim ementada (e-STJ, fls. 1705-1711):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. VERBA HONORÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DA MATÉRIA DE
FATO. ÓBICE DA
DO
MULTA.
SÚMULA 07/STJ. ART. 1.026
CPC/2015.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 1739-1756), a parte agravante
sustenta, em síntese: (a) inaplicabilidade da Súmula 211 do STJ, em razão do
prequestionamento ficto do
do CPC, pois houve alegação de violação ao
art. 1.025
do CPC e oposição de embargos na origem; (b) inaplicabilidade da Súmula
art. 1.022
7 do STJ, porque seriam fatos incontroversos a realização prévia das compensações e
a liquidez dos créditos, reconhecida em mandado de segurança coletivo; (c)
possibilidade de revisão dos honorários por desproporcionalidade, sem necessidade de
revolvimento probatório; (d) deficiência de motivação do v. acórdão, em violação aos
arts, 489 e 1.022, ambos do
e (e) necessidade de afastamento da multa do
CPC/2015
§ 2o, do
por inexistência de caráter protelatório.
art. 1.026,
CPC/2015
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo interno (e-STJ, fl. 1764).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Não se identifica omissão apta a configurar negativa de prestação
jurisdicional. O Tribunal de origem examinou, de forma direta, as teses suscitadas pela
parte agravante.
No acórdão, a controvérsia girou em torno da oposição de embargos à
execução fiscal que buscavam, entre outros pontos, o reconhecimento de
compensação tributária pretérita e a revisão de verbas acessórias e honorárias. A
Turma, ao examinar a matéria, afirmou que a alegação de compensação em embargos
à execução somente é admissível quando a compensação já tenha sido efetivada
anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal e atinja a liquidez e a certeza do título
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

executivo (
– LEF,
§ 3o). No caso, assentou-se a inviabilidade da
Lei 6.830/1980
art. 16,
tese ante a ausência de prova de compensação realizada previamente e de crédito
líquido e certo, registrado que o suposto crédito permanecia sob crivo jurisdicional.
Rejeitou-se, de igual modo, a insurgência contra a cumulação de correção
monetária, multa e juros moratórios, consignando-se a legalidade da incidência
concomitante das verbas acessórias e da Taxa SELIC. Por fim, manteve-se a
condenação em honorários, nos parâmetros fixados na sentença, reconhecendo-se a
aplicabilidade da disciplina então vigente (e-STJ, fls. 1050-1065).
Os embargos de declaração foram rejeitados, afastando-se a alegada
omissão. Destacou-se que não cabe ao Tribunal examinar exaustivamente todos os
argumentos, bastando fundamentação suficiente. Concluiu-se pela inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se a decisão (e-STJ, fls. 1209-1215).
Os segundos embargos de declaração foram rejeitados por utilização
indevida com nítido caráter infringente, aplicando-se multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa em razão do caráter manifestamente protelatório, à luz do
§ 2o, do
(e-STJ, fls. 1250-1256).
art. 1.026,
CPC/2015
Após interposição de recurso especial (e-STJ, fls. 1312-1335), houve
inadmissão quanto às alegações de violação aos arts. 1.022 e 489 do
por
CPC/2015,
entender-se ausente negativa de prestação jurisdicional e suficiente fundamentação do
acórdão, bem como negado seguimento quanto ao tema julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos. Reafirmou-se a tese firmada pelo STJ no REsp 1.008.343/SP
(Tema 294), no sentido de que a compensação tributária pode figurar como defesa em
embargos à execução apenas quando já reconhecida administrativamente ou
judicialmente antes do ajuizamento da execução, em grau apto a infirmar, de imediato,
a liquidez e certeza da CDA; não havendo prova de tal reconhecimento, incide óbice.
Apontou-se, ainda, a necessidade de revolvimento fático-probatório em diversas
alegações (
e a ausência de prequestionamento quanto aos arts. 502,
Súmula 7/STJ)
503, 505 e 508 do
(Súmulas
e
).
CPC/2015
211/STJ
282/STF
Em relação aos honorários, reafirmou-se o óbice da
Quanto
Súmula 7/STJ.
à multa por embargos protelatórios, manteve-se a aplicação, à luz de precedentes do
STJ (AgInt no
EDcl nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.203.147/PI;
AREsp 1.020.888/MT)
também sob o impedimento do reexame probatório (e-STJ, fls. 1479-1493).
A respeito do recurso especial interposto, a decisão monocrática conheceu
do agravo em recurso especial e, no mérito, reconheceu: (i) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC); (ii)
ausência de prequestionamento quanto aos arts. 502, 503, 505 e 508 do CPC e ao
§§ 2o e 3o, do CPC (Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ); (iii)
art. 85,
incidência da Súmula 7 do STJ para a tese de extinção do crédito tributário por
compensação e para a revisão dos honorários; e (iv) manutenção da multa do
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

§ 2o, do
ante o caráter protelatório dos segundos embargos de
art. 1.026,
CPC/2015,
declaração (e-STJ, fls. 1705-1711). Os embargos de declaração opostos contra essa
decisão foram rejeitados (e-STJ, fls. 1732-1733).
Com fundamento na moldura de que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente
a controvérsia, concluio que não se configurou negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido enfrentou os pontos centrais da controvérsia,
especialmente a impossibilidade de admitir, em embargos à execução, compensação
tributária destituída de reconhecimento administrativo ou judicial prévio apto a infirmar
a certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Como se observa, o acórdão recorrido apreciou a causa com fundamentos
suficientes, sem obscuridades, contradições ou inexatidões materiais. Ressalta-se que
o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já houver
motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos fundamentos por elas
indicados.
Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela recorrente, o
julgador enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, razão pela qual
não se verifica negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Permanece hígida a conclusão de ausência de prequestionamento explícito
dos arts. 502, 503, 505 e 508 do CPC e do
§§ 2o e 3o, do CPC, incidindo a
art. 85,
Súmula 211 do STJ (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”).
Verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de exame pelo acórdão
recorrido, razão pela qual incide na espécie a
ante a ausência do
Súmula n. 211/STJ,
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
ao acesso às instâncias excepcionais.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Registra-se que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que
não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência da Súmula n. 211 /STJ, quanto às
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

teses invocadas pela parte agravante, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal
de origem, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados pelo colegiado.
Assim, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja
fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ao mesmo tempo, não tenha
decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte
recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.052.450/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.520.767/CE,
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, porque seriam fatos
incontroversos a realização prévia das compensações e a liquidez dos créditos,
reconhecida em mandado de segurança coletivo, cumpre salientar que a pretensão
recursal de infirmar esse quadro exige revolver fatos e provas (como o conteúdo da
CDA, a cronologia exata das compensações, a abrangência da decisão no mandado
de segurança coletivo e os comprovantes de recolhimentos), o que não é possível em
sede de recurso especial.
Além disso, constata-se que a conclusão sobre a ausência de liquidez e
certeza do alegado crédito compensável foi construída a partir de elementos concretos
dos autos – ausência de demonstração de compensação prévia reconhecida
administrativamente ou judicialmente e permanência dos supostos créditos sob o crivo
jurisdicional.
Em relação aos honorários sucumbenciais, a decisão agravada também se
amparou na Súmula 7 do STJ, pois a revisão dos critérios do
§ 3o, do
art. 20,
CPC/1973
(grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido) é, em regra,
matéria fática, ressalvadas hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância manifesta, não
comprovadas. Permanece, assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.
No que concerne à multa prevista no
§2o, do CPC, observa-se
art. 1.026,
que os embargos de declaração foram opostos com o intuito protelatório.
A agravante sustenta contradição, sob o argumento de que teria havido
omissão sobre “coisa julgada”, justificando os embargos na origem. Destaque-se,
todavia, que os segundos embargos de declaração insistiram em rediscutir o mérito,
sem vício apto a integração.
Nesse particular, esta Corte de Justiça entende que a reiteração de
argumentos suscitados anteriormente e rejeitados caracteriza o intuito protelatório,
ensejando a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
Na mesma linha de cognição:
Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos
lançados nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza
protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Neste Tribunal, é pacífico o entendimento de que não é possível
manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da
Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Paulo
EAREsp n. 1.469.161/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
20/12/2024.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO
ART. 1.022
ELETRÔNICA REGULAR. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. REEXAME.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO
TRIBUNAL A QUO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2o, DO CPC.
MANUTENÇÃO.
1. Não há falar em violação ao
do CPC, uma vez que o Sodalício
art. 1.022
de origem motivou adequadamente seu decisório e solucionou a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só
argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. A desconstituição das premissas assentadas pela instância ordinária,
quanto à comprovação regularidade da intimação eletrônica a fim de afastar
a intempestividade da apelação, demandaria o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. "A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração
opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado
enfrentados anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui
prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015"
art. 1.026,
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp 2.117.791/MG,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.506.803/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
5/12/2024.

Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

Dessa forma, não há como afastar a sanção processual imposta.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: bc72cfce-ea5e-4fe5-853c-daf5e239c97f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.440.628 / SP
Número Registro: 2023/0271380-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000717520084036119 200861190000715 717520084036119
Sessão Virtual de 11/06/2024 a 17/06/2024
Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Sessão

Secretário

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA42023567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2024 00:37:18
Código de Controle do Documento: 3adfaa18-2464-4b1b-8a15-4dc459a6efe6

TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pelo Ministro Relator.

Brasília, 17 de junho de 2024
Documento eletrônico VDA42023567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2024 00:37:18
Código de Controle do Documento: 3adfaa18-2464-4b1b-8a15-4dc459a6efe6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.440.628 / SP
Número Registro: 2023/0271380-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000717520084036119 200861190000715 717520084036119
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
Documento eletrônico VDA56313399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: b82eb3b2-8fe3-4619-8f08-541d4416cb47

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: b82eb3b2-8fe3-4619-8f08-541d4416cb47